Tribunal: STF
Processo: ARE 1587744
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMARCA DE CAMPINAS. FILHO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO. PENSÃO POR MORTE. REVERSÃO DE COTA-PARTE ENTRE IRMÃOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Caso em exame
(1) Recurso da SPPREV contra a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial para reversão da cota-parte da pensão por morte.
II. Questão em discussão
(2) 4 questão em discussão consiste em verificar (i) eventual ocorrência de sentença 'ultra petita'; e (ii) possibilidade de reversão da cota-parte entre irmãos na pensão por morte.
III. Razões de decidir e tese
(3) Rejeitada a preliminar de nulidade de sentença 'ultra petita". A r. sentença foi proferida mediante fundamentação (ainda que sucinta - Enunciado 10, da ENFAM), limitada ao caso concreto e enfrentou as questões essenciais à decisão da causa. (4) Pretende o autor a reversão de cota-parte da pensão por morte recebida por seus irmãos a seu favor, com reconhecimento do direito à integralidade do beneficio desde a exclusão de cobeneficiário, observada a prescrição quinquenal. (5) Súmula 340, do C. STJ. O fato gerador para a concessão da pensão por morte é o óbito do segurado instituidor do benefício. A pensão deve ser concedida com base na legislação vigente à época da ocorrência do óbito. (6) Direito à integralidade da pensão, reconhecido. (7) O autor atendeu aos requisitos para a reversão da cota-parte. No diapasão: “Pensão por morte. Reversão aos demais beneficiários da cota-parte daqueles que atingiram a maioridade. Aplicabilidade da Lei Complementar Municipal nº 1.557/2007, vigente na data do óbito do segurado. Súmula nº 340 do STJ. Caráter unitário e natureza "intuito familiae" do beneficio. Reversibilidade da pensão devida, ainda que não haja previsão legal. Precedentes do TJSP. Inocorréncia de prescrição do fundo de direito. Súmula 85 do C. STJ. Sentença reformada para julgar procedente a ação. Recurso provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1002513-35.2022.8.26.0136; Relator (a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 5º Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Cerqueira César - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 17/01/2024; Data de Registro: 17/01/2024)”.
IV. Dispositivo 
(8) Sentença de procedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95, valendo a súmula do julgamento como acórdão. (9) Para viabilizar eventual acesso recursal fica prequestionada toda a matéria suscitada porque (i) desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais; (ii) “não há falar em negativa de prestação jurisdicional ante a análise das questões necessárias à solução da controvérsia, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de prequestionamento numérico.” (Aglnt nos EDcl no REsp 1787184/MG, Rel. Ministro PAULO DE . TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021); (iii) consideram-se incluidos no acórdão os elementos trazidos para prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. (10) O vencido arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (ou, inexistindo esta, sobre o valor corrigido da causa), na forma do artigo 55, da Lei nº 9.099/95; sem relativização ao 'quantum' porque ausente, no dispositivo legal citado, ressalva semelhante à prevista no artigo 85, $$ 8º e 84, do Código de Processo Civil, conforme tese firmada no PUIL 030: (processo n^ 0000116-36.2023.8.26.9011): “No sistema dos Juizados Especiais, os honorários advocatícios serão arbitrados dentro das balizas de dez a vinte por cento sobre o valor da condenação pecuniária, quando houver, ou sobre o valor atualizado da causa, ainda que seja elevado ou infimo, por aplicação do art. 55, cabeça, segunda parte, da Lei 9.099/1995” (observadas isenções ao pagamento e/ou concessão | de gratuidade processual). | RECURSO DESPROVIDO. 
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, inciso I; Lei n 9.099/95, art. 46 e art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340; Aglnt nos EDcl no REsp 1787184/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 23.08.2021; PUIL 030 (processo nº 0000116-36.2023.8.26.9011); TJSP; Recurso Inominado Civel 1002513-35.2022.8:26.0136; Relator (a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 5º Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Cerqueira César - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 17/01/2024; Data de Registro: 17/01/2024. 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97, §§ 16 e 16-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e do(s) art.(s) 40, § 7º (na redação anterior à EC 103/1919), e 195, § 5º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente